Tribunal: TCU
Processo: 039.068/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2877/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 039.068/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dolores Simone de Freitas (XXX.266.236-XX); Eliana Katia Matos Oliveira (XXX.947.996-XX); Irene Pereira Lins (XXX.882.254-XX); Katia Jeane do Monte Sa (XXX.914.944-XX); Larissa Borba Santos Verli (XXX.582.377-XX); Lorena Melquiades de Sa (XXX.870.654-XX); Lorenah Santos Verli (XXX.657.927-XX); Maria Alzenira de Souza Araujo (XXX.378.624-XX); Maria Angela de Oliveira Gomes Rodrigues (XXX.795.771-XX); Maria Edineia Bastos Pires (XXX.461.912-XX); Maria Olindina de Brito Carminatti (XXX.617.299-XX); Neuza de Azevedo Nogueira (XXX.503.347-XX); Pedro Lucas Rodrigues Leles (XXX.108.191-XX); Thalys Alberto Magno Pires (XXX.173.352-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.